Tribunal: STF
Processo: HC 247101
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDÍCIOS DE AUTORIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus, sob o fundamento de ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia que justificasse a concessão da ordem. O agravante reiterou os argumentos da impetração, alegando a ausência de individualização da conduta do paciente, além de apontar precariedade das provas quanto à autoria e materialidade do delito, destacando a primariedade e os bons antecedentes do paciente. Pleiteou a revogação da prisão preventiva.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva imposta ao paciente está devidamente fundamentada; (ii) avaliar se há elementos concretos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar com base na garantia da ordem pública.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela inserção em organização criminosa, pode justificar a prisão preventiva como medida necessária para a garantia da ordem pública.



    4. A prisão preventiva foi decretada com base em indícios suficientes de autoria e na periculosidade do paciente, conforme apurado em relatórios de investigação que apontam sua participação em organização criminosa voltada para crimes graves, como tráfico de drogas e homicídios.



    5. As instâncias ordinárias fundamentaram adequadamente a necessidade da prisão cautelar, ressaltando a gravidade concreta das condutas e o risco de reiteração delitiva.



    6. O agravante não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já enfrentados, o que atrai a aplicação do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: 



    1. A gravidade concreta da conduta delituosa e a necessidade de interromper atividades de organização criminosa justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.



    2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o provimento do agravo regimental.



    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 282; RISTF, art. 317, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC 118.340/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23.04.2016; STF, RHC 175.256 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.12.2019; STJ, RHC 138.499/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04.05.2021.